Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1001394-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
VISTOS,
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Narra que foi preso no dia 17/12/2020, pelo crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006] e que, no dia 13/01/2021, requereu sua transferência para uma unidade prisional do Estado de Mato Grosso do Sul, “por questão de segurança e proximidade familiar” (sic).
Após manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito de transferência, asseverando que compete à parte interessada pleitear, junto à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, a sobredita transferência.
Assevera que a aludida decisão é omissa e “manifestamente ilegal” foi “proferida com abuso de poder”, uma vez que possui “direito líquido e certo de segurança à vida”, pois tem sua integridade física ameaçada em Rondonópolis, atribuindo as ameaças ao fato de ser natural e residente do Estado vizinho, por conta da “guerra entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital”.
Requer a concessão liminar da segurança, para que se determine à autoridade coatora que “realize os procedimentos necessários e urgentes para obtenção de vaga e/ou permuta de presos entre as comarcas do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
JONATAS foi preso em flagrante no dia 17/12/2020 quando, juntamente com LUCAS MATHEUS ISNARDI ROSA, transportavam 24,350kg [vinte quatro quilos, trezentos e cinquenta gramas] de maconha, acondicionadas em duas bolsas, que transportavam no ônibus da empresa Eucatur, com destino a Vilhena. Apurou-se que embarcaram com a droga em Campo Grande/MS e a levariam até Rondônia.
No dia 11/01/2021, a defesa de JONATAS pleiteou sua transferência para Campo Grande/MS, pleito este desacompanhado de documentos.
No dia 22/01/2021, o patrono do impetrante reiterou o pedido, acostando solicitação, via e-mail, ao Diretor da Penitenciária Mata Grande, onde encontra-se preso, vindicando sua transferência para Coxim/MS ou outra mais próxima possível, no Estado vizinho, recebendo como resposta, no mesmo dia, que “solicitações de transferências devem ser encaminhadas à 4a Vara e à Superintendência, visto que a unidade não realiza escoltas/transferências interestaduais” [ID 74419470, págs. 1/3].
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por seu turno, esclareceu, em 18/01/2021, que, por força do que dispõe o art. 1o do Provimento no 56/2012-CGJ/MT, “nenhum preso será transferido ou removido, para fora do Estado de Mato Grosso, sem que haja, precedentemente, a anuência do respectivo juízo de origem e destino”, requerendo, ao final, que fossem remetidas sobreditas anuências, para que “sejam adotadas as medidas de praxe, visando a efetivação do recambiamento ora requisitado” [ID 74419471].
Em 28/01/2021, o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis indeferiu o pleito de transferência, em decisão assim fundamentada:
“A defesa de Jonatas Lucas de Moraes Pinho solicito a sua transferência de unidade prisional, de preferência mais próxima de sua família, sob o argumento de que está sendo ameaçado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de residir no Estado do Mato Grosso do Sul, onde é predominado pela organização criminosa “PCC”.
O pedido, por ora, não comporta acolhimento.
Isso porque, a entrada e a transferência de presos DEPENDE de anuência dos juízos de origem e destino. Dessa forma, a parte interessada deve dirigir seu requerimento diretamente a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP -, providencia que está a cargo da parte e não pode ser transferida, de plano, ao Juízo, sem anuência do Juízo de destino, conforme mencionado pela própria SAAP no documento colacionado no id. 47520813 – Página 01.
Aliás, plasma-se a falta de interesse processual quando sequer a parte interessada deu-se ao trabalho de formular o pedido junto ao órgão com atribuição para deliberar acerca do tema. A propósito, o Judiciário não pode funcionar como Poder consultivo – exceção feita a matérias eleitorais - e muito menos exercer dever genuíno da parte.
Nessa linha, tem-se entendido pela necessidade de esgotamento da instância administrativa para, somente após, recorrer a Juízo questionamento eventual negativa (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).
Sem embargo, mesmo em caso de negativa, não é desaviso registrar, tratar-se de matéria afeita ao mérito de ato administrativo que, por regra, não comporta cognição judicial, notadamente em se considerando o sensível tema de vagas em Unidades Prisionais.
Feitas tais considerações, por ora, INDEFERE-SE o pedido de transferência de presídio formulado pelo acusado Jonatas Lucas de Moraes”
No dia 29/01/2021, novo pedido foi apresentado em juízo, aduzindo que o requerimento administrativo foi indeferido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP/MT, reiterando o pedido de diligências em busca da almejada vaga no sistema prisional de Mato Grosso do Sul.
Em consulta ao Sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, efetuada em 08/02/2021, às 11h25, pude verificar que este pleito ainda não foi apreciado pelo juízo singular.
Observo que, em 30/01/2021, a AGEPEN – Agência Estadual de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul respondeu, pela via administrativa, ao impetrante, que “no MS, os procedimentos referentes à obtenção de vagas e/ou permuta de presos de comarca e/ou unidades federativas diversas se iniciarão por vias judiciais, sendo tais procedimentos pleiteados pela defesa/apenado junto ao juiz da execução, corregedor da unidade penal em que se encontra custodiado ou que se pretende obter a vaga. Complementamos que esta agência penitenciária somente se manifestará após deliberações judiciais quanto à ‘liberação da vaga ou de permuta’”.
No entanto, esse documento não foi acostado aos autos de origem até hoje, de modo que a autoridade apontada como coatora não tem conhecimento de seu teor.
Concluo que o fato novo trazido nessa ação mandamental – negativa da AGEPEN/MS em ofertar a vaga pela via administrativa – deve ser objeto de prévia análise do juízo singular, sob pena de inegável supressão de instância. Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ DE DIREITO. ATO OMISSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À TUTELA JURISDICIONAL CÉLERE E EFETIVA. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DIRETAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A Constituição Federal assegura os direitos fundamentais à inafastabilidade da jurisdição e à duração razoável do processo, como também os direitos à vida e à saúde. Logo, é isento de dúvidas que o juiz tem o dever de apreciar, em prazo razoável, petição destinada a comunicar o descumprimento de decisão antecipatória que assegurou tratamento médico de urgência, sobretudo quando se tratar de litigante idosa, em virtude do direito à tramitação prioritária, conforme o art. 71, do Estatuto do Idoso, e o art. 1.048, I, do novo Código de Processo Civil. 2. Em mandado de segurança impetrado contra omissão de juiz de direito, não compete ao Tribunal de Justiça substitui-lo, para adotar providências diretas no sentido de assegurar o bem da vida buscado pelo impetrante, sob pena de supressão de instância. Segurança parcialmente concedida” [TJBA – 3a C. Cível, MS no 16388-70.2017.8.05.0000, Rel. Desa Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em 21/02/2018]
Desse modo, concluo que não se afigura possível a concessão da liminar vindicada, sob pena de supressão de instância, razão pela qual a INDEFIRO.
Notifique-se a autoridade coatora, remetendo-lhe cópia digital integral deste mandamus, para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.